Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO RÉU. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, as questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, bem como a parte teve oportunidade de manifestar, assim o julgamento da ação não prescinde de intimação da parte, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido. Desta forma, não se verifica a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, pois esse não é o caso dos autos, conforme será abordado de forma exauriente na análise do mérito recursal. Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. No caso, apesar de intimado por duas vezes, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias e, também, não apresentou nenhuma justificativa para não o fazer.
4. Assim, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe ao autor, além de indicar a localização do veículo e do réu, deve também recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC e da orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019.
5. Portanto, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligência somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, somente seria necessário a intimação pessoal do autor nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos.
7. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.